Tribunal: TJSP
Processo: 1023126-19.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - FRAGMENTAÇÃO DE PRETENSÕES - ENUNCIADO 6 DO NUMOPEDE.
INÉPCIA DA INICIAL - Constatada a indevida fragmentação de demandas em face da mesma instituição bancária, envolvendo empréstimos sucessivos - Efetivos indícios de litigância predatória

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - FRAGMENTAÇÃO DE PRETENSÕES - ENUNCIADO 6 DO NUMOPEDE.
INÉPCIA DA INICIAL - Constatada a indevida fragmentação de demandas em face da mesma instituição bancária, envolvendo empréstimos sucessivos - Efetivos indícios de litigância predatória - Plena aplicação das orientações do NUMOPEDE da Corregedoria-Geral de Justiça previstas no Comunicado CG no 02/2017 e nos Enunciados 1 e 6, recentemente aprovados - De todo modo, não houve intimação da parte para que regularizasse o vício, em desatenção ao artigo 321 do CPC - A fim de se evitar alegação de cerceamento de defesa, cabível a anulação do julgado, com determinação de redistribuição deste feito ao d. Juízo para o qual foi distribuída a primeira ação, nos termos do Enunciado 17 do NUMOPEDE.
SENTENÇA ANULADA, "EX OFFICIO", COM DETERMINAÇÃO.